Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706381-42.2018.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA DE JESUS SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SEBASTIANA DE JESUS SILVA contra a sentença que, na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL ajuizada em face do BANCO BMG S/A, julgou procedentes os pedidos. Antes do julgamento da apelação foi noticiado o possível óbito da Apelante, sendo então intimada a parte para que se manifestasse e promovesse eventual habilitação (ID 32249928). Apesar das prorrogações do prazo concedido para esse fim, não foi regularizada a representação processual (IDs 32882822, 32887880 e 35326233). É o relatório. Decido. A Apelante não foi sucedida por seu espólio ou por seus herdeiros e assim restou configurada a irregularidade de representação que torna imperativa o não conhecimento do recurso, consoante a inteligência dos artigos 76, § 2o, inciso I, 110 e 313 do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator